Tribunal: STF
Processo: ARE 1555598
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), com a seguinte ementa:



    AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ALÍQUOTA DE ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO RIO. A MATÉRIA SE ENCONTRA PACIFICADA PERANTE O COLENDO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 745 - (RE 714139). APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.039 DO CPC. O E. ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RJ, NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 27/2005, DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 14, INCISO VI, ITEM 2, E O INCISO VIII, ITEM 7, DO DECRETO Nº 27.427/2000, O QUAL PREVIA ALÍQUOTA DE ICMS EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA ALÍQUOTA GERAL PARA 18% (DEZOITO POR CENTO). COBRANÇA DO PERCENTUAL DE 4% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS VALIDADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003, CONFORME DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF SEM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS (doc. 168 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 82, § 1º, do ADCT; 145, § 1º; 150, II e IV; 155, § 2º, III e XII, da mesma Constituição. Argumenta-se que:



    a Recorrente não objetiva se eximir do recolhimento do referido adicional do ICMS destinado ao FECP, mas sim recolhê-lo sobre a energia elétrica com base em alíquota fixada de acordo com o princípio constitucional da seletividade/ essencialidade do produto, questão essa que não foi analisada no aludido precedente jurisprudencial (doc. 234, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Preliminarmente, observo que os arts. 155, § 2º, III e XII; 145, § 1º; e 150, II e IV, da Carta Federal não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, verifico que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o art. 4° da Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Nessa linha, destaco julgados desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DEMERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EMHARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.437.157 ED-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.390.826 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/9/2022 – grifei).



    Outrossim, ressalto que esta Suprema Corte, no julgamento da ACO 1.039/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 24/11/2016, assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após as Emendas Constitucionais n. 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Colaciono, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo relator no referido julgado:



    Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis:



    Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber:



    Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que ‘Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. o art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado).



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual (grifei).



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame (cobrança pelo Estado do Rio de Janeiro do adicional de 4% sobre a alíquota do ICMS destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre as operações relativas ao serviço de energia elétrica), menciono o julgamento do ARE 1.360.032 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25/8/2022. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator